Tribunal: CARF
Processo: 10925.000326/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000326/2008-24
ACÓRDÃO
9303-016.971 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VIPOSA S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, § 3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, aplica-se a
Súmula CARF n° 235: “As despesas incorridas com embalagens para
transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação
e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.971 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000326/2008-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional previsto no art. 67, do Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão n° 3202-001.725,
de 22 de maio de 2024, e-fls. 1.232 a 1.241, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
INSUMO. CONCEITO- REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
económica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas que depois de concluído o
processo produtivo se destinam ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), para garantir a integridade física dos materiais
podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
CRÉDITOS
DESCONTADOS.
GLOSA.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre o custo de aquisição, depende
da comprovação de os que bens foram utilizados na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços. Não demonstrada a essencialidade e
relevância do serviço em seu processo produtivo, a glosa do crédito apurado pelo
contribuinte deverá ser mantida.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE PROVAS.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas
e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, desde que tais exigências sejam comprovadas
pelo contribuinte.
A Fazenda Nacional suscita divergência no que se refere à concessão de crédito de
COFINS não cumulativa, como insumos, dos valores relativos às embalagens para transporte
(caixas de papelão, fita adesiva e pallets). Aponta como paradigmas os Acórdãos no 9303-007.845
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.971 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000326/2008-24
3
e 9303-009.308, segundo os quais, diversamente do entendimento demonstrado no acórdão
recorrido, decidiram que não podem ser considerados insumos as embalagens de transporte, as
quais não são incorporadas ao produto no processo de industrialização. Aponta que os acórdãos
foram proferidos após o julgamento do REsp STJ 1.221.170/PR, portanto, refletem contexto
jurídico idêntico:
Acórdão no 9303-007.845
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar
vinculado à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço
vendido.
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) materiais
de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpeza do Parque fabril. Ainda,
não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) embalagens
que não se incorporam ao produto e (b) transporte de mercadorias entre
estabelecimentos do contribuinte.
Acórdão no 9303-009.308
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO.
PALLETS.
Não podem ser considerados insumos as embalagens para transporte de
mercadorias acabadas, tais como pallets.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1256/1263 entendeu pela negativa de
seguimento do recurso em razão da diferença do ramo de atividade dos Contribuintes - fabricação
de calçados X fabricação de alimentos, o que afastaria a similitude fática entre o acórdão recorrido
e os paradigmas:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para o estabelecimento de base de comparação, para fins
de extração do dissídio interpretativo suscitado.
Em se tratando a pertinência e a essencialidade do bem e/ou serviço para com o
processo produtivo em que é utilizado o critério distintivo da sua subsunção no
conceito de insumo e em se tratando os processos produtivos analisados
(fabricação de calçados X fabricação de alimentos) de espécies díspares nos fatos
embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e
deduzir divergência.
Proposto o Agravo, o r. Despacho de e-fls. 1279/1282 deu seguimento ao recurso,
afastando a premissa da distinção das atividades, com as seguintes razões:
O confronto entre as decisões, com todas as vênias à autoridade a quo, denota a
existência do dissídio interpretativo, haja vista que, tratando-se dos mesmos
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.971 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000326/2008-24
4
“insumos” (caixa de papelão e pallets), enquanto o acórdão recorrido garantiu o
direito ao creditamento, os paradigmas o negaram.
De outra banda, a leitura do voto condutor do acórdão de recurso voluntário
recorrido não evidencia qualquer circunstância especial do processo produtivo do
contribuinte – preparação de couros (curtume) – como justificativa para
concessão do crédito, senão o entendimento comum pela preservação e
qualidade do produto; todavia, com muito mais razão, nos precedentes
paradigmáticos, também essas condições são reproduzidas, porquanto se trata de
produção de alimentos para consumo humano ou animal, onde a preservação e a
qualidade do produto são essenciais no seu transporte e, no entanto, houve
negativa de provimento à apropriação de créditos.
Então, com todo respeito à opinião contrária, não vejo a diversidade de processos
produtivos, na forma em que deduzida a fundamentação dos respectivos votos
prolatados, como elemento diferenciador a sustentar a ausência de similaridade
e, por conseguinte, óbice ao reconhecimento da desinteligência entre as decisões.
Em outras palavras, o crédito foi concedido/denegado exclusivamente em razão
de sua finalidade e emprego no processo fabril da pessoa jurídica, não havendo
qualquer menção à especial atividade industrial exercida, como motivação de
decisão.
Com estas considerações, proponho que o agravo seja ACOLHIDO para DAR
seguimento ao recurso especial relativamente à matéria “possibilidade de crédito
das contribuições não cumulativas sobre os gastos com embalagens para
transporte”.
Em Contrarrazões, o Contribuinte requer a manutenção da decisão. Anexa laudo
descritivo de seu processo produtivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, contudo, não será
conhecido.
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de créditos sobre gastos
com embalagens para transporte dos produtos.
Para o acórdão recorrido, o crédito de embalagens é possível, com crédito a título
de insumo:
Fiscalização entendeu que a recorrente possui apenas parcialmente o direito ao
crédito apurado no período em exame, argumentou que muitas das despesas
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.971 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000326/2008-24
5
incluídas na base de cálculo dos créditos não se enquadram no conceito de
insumos.
Assim, foram glosados os créditos relativos a aquisições de caixas de papelão, fita
adesiva e pallets que são embalagens utilizadas para o transporte da mercadoria,
por entender a fiscalização, não se integrarem aos produtos finais vendidos pelo
sujeito passivo. No entendimento do fiscal, a legislação faz distinção entre aquelas
embalagens incorporadas ao produto durante o processo de industrialização e
aquelas outras incorporadas apenas depois de concluído o processo produtivo e
que se destinam, por conta disso, precipuamente ao transporte dos produtos
acabados.
No entanto, verifica-se que as fotos juntadas pela recorrente demonstram que as
embalagens de transportes, como por exemplo, caixas de papelão, fita adesiva e
pallets, garantem a integridade e a inviolabilidade dos seus produtos
comercializados.
Isso porque tais embalagens são utilizadas no transporte das mercadorias, sendo
que essas têm por finalidade a preservação e acondicionamento dos produtos
acabados, como por exemplo, comercialização de sapatos. Nesse sentido,
entendo que tais embalagens revestem-se da condição da essencialidade, um dos
pressupostos do creditamento.
(...)
Considerando que tais embalagens de transportes (caixas de papelão, fita adesiva
e pallets) são indispensáveis para a manutenção, preservação e qualidade do
produto. Aqui merecem as glosas serem revertidas. Isso porque o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale
dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, consoante entendimento já pacificado pelo STJ,
no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de decisão de
qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve edição de Súmula CARF n° 235 após a interposição do Recurso
Especial da Fazenda Nacional:
SÚMULA CARF No 235
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.971 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000326/2008-24
6
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 235, motivo pelo qual
o apelo recursal não comporta conhecimento.
Por fim, esta turma analisou processos da mesma Recorrente, em sessão de 25 de
setembro de 2025, com base no mesmo paradigma n° 9303-007.845, tendo negado o
conhecimento ao recurso fazendário: Acórdãos n° 9303-016.951; 9303-016.952; 9303-016.953;
9303-016.954; 9303-016.955 e 9303-016.956, do Relator Conselheiro Dionisio Carvallhedo
Barbosa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1332
DF CARF MF
Original